Tribunal: TJES
Processo: 0001071-85.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001071-85.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: EMANUELA SILVA SOUZA MENDES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVIDADE DE CONTRATAÇÕES. FUNÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a recorrida e condenou ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, em razão da sucessividade das contratações para funções de caráter permanente. O Município alegou cerceamento de defesa e legalidade das contratações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nulidade de contratos temporários administrativos quando destinados a funções de caráter permanente.

2.2. Direito do contratado aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em caso de nulidade dos vínculos.

2.3. Alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova oral requerida mostrou-se desnecessária, sendo suficientes os documentos para formação do convencimento judicial, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa (art. 370, CPC).

4. A sucessividade das contratações temporárias para funções de caráter permanente descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, CF, configurando nulidade por violação ao preceito constitucional do concurso público.

5. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido ao trabalhador o pagamento da contraprestação pactuada e dos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, Súmula 22 do TJES e RE 596.478/RR do STF.

6. A jurisprudência consolidada do TJES e do STF confirma que, mesmo em regime administrativo, a nulidade de contratos temporários para funções permanentes assegura o direito aos depósitos do FGTS, não se aplicando a necessidade de excepcionalidade ou temporariedade do interesse público.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Sucessivas contratações temporárias para funções de caráter permanente configuram nulidade do vínculo com a Administração Pública, garantindo ao trabalhador o direito ao pagamento do FGTS correspondente.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, CF;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei Complementar nº 809/2015, arts. 2º e 4º;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 596.478/RR, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral;

TJES – IRDR nº 00000005, Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0001071-85.2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO: EMANUELA SILVA SOUZA MENDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVIDADE DE CONTRATAÇÕES. FUNÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a recorrida e condenou ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, em razão da sucessividade das contratações para funções de caráter permanente. O Município alegou cerceamento de defesa e legalidade das contratações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nulidade de contratos temporários administrativos quando destinados a funções de caráter permanente.

2.2. Direito do contratado aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em caso de nulidade dos vínculos.

2.3. Alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova oral requerida mostrou-se desnecessária, sendo suficientes os documentos para formação do convencimento judicial, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa (art. 370, CPC).

4. A sucessividade das contratações temporárias para funções de caráter permanente descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, CF, configurando nulidade por violação ao preceito constitucional do concurso público.

5. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido ao trabalhador o pagamento da contraprestação pactuada e dos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, Súmula 22 do TJES e RE 596.478/RR do STF.

6. A jurisprudência consolidada do TJES e do STF confirma que, mesmo em regime administrativo, a nulidade de contratos temporários para funções permanentes assegura o direito aos depósitos do FGTS, não se aplicando a necessidade de excepcionalidade ou temporariedade do interesse público.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Sucessivas contratações temporárias para funções de caráter permanente configuram nulidade do vínculo com a Administração Pública, garantindo ao trabalhador o direito ao pagamento do FGTS correspondente.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, CF;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei Complementar nº 809/2015, arts. 2º e 4º;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 596.478/RR, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral;

TJES – IRDR nº 00000005, Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou para o município de Presidente Kennedy, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Município de Presidente Kennedy interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, caracterizando cerceamento de defesa.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que a produção das provas orais requeridas pelo recorrente mostra-se desnecessária para o deslinde do mérito, uma vez que o feito já se encontra devidamente instruído e apto para julgamento. As provas documentais colacionadas pelas partes são suficientes para a formação do convencimento do Juízo, inexistindo, portanto, prejuízo à ampla defesa. Assim, não há falar em nulidade da sentença, sendo acertada a decisão do magistrado ao indeferir a produção de novas provas. Por conseguinte, afasto a preliminar suscitada.

O Recorrente alega que o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal por ele requeridos violou o devido processo legal, pois precisava provar a ausência de continuidade na prestação dos serviços e a legalidade da contratação.

A Juíza de Direito, na sentença que analisou os Embargos de Declaração, afirmou que a questão analisada se restringiu a aspectos de direito , limitando-se à validade dos contratos temporários administrativos , o que tornava desnecessária qualquer dilação probatória adicional. A decisão destacou, ainda, a prerrogativa do Juiz, como destinatário da prova, de rejeitar aquelas que julgar desnecessárias ou impertinentes, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme o art. 370 do CPC.

A controvérsia cinge-se em saber se a sucessividade de contratações temporárias pela Municipalidade para o exercício de função de caráter permanente torna o vínculo nulo e, em caso positivo, se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é devido ao contratado.

O Recorrente alega que a contratação temporária observou a legislação e que houve interrupção entre os contratos , o que afastaria a nulidade. Contudo, a Recorrida afirma que os documentos provam as sucessivas contratações e que a função era de caráter permanente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), citada nas Contrarrazões da Recorrida, é clara ao reconhecer o direito ao FGTS mesmo quando o contrato temporário é declarado nulo e que é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal (CF) a servidor contratado temporariamente quando o contrato é "sucessivamente renovado". A nulidade do contrato decorre da violação do preceito constitucional da exigência de concurso público (art. 37, II, CF), quando a contratação temporária se destina a suprir uma necessidade permanente da Administração Pública.

O próprio Município, em seu recurso, afirma que as funções exercidas, como saúde, educação e assistência social , demandam prestações de "caráter continuado" e "NECESSIDADE PERMANENTE DO MUNICÍPIO". A contratação sucessiva para funções de caráter permanente desvirtua a regra constitucional do art. 37, IX, da CF, que exige necessidade temporária de excepcional interesse público.

A alegação do Município de que os contratos não foram contínuos/ininterruptos e que as decisões do STF não se aplicam por tratar-se de regime administrativo e não celetista não merece prosperar, pois o STF já pacificou o entendimento de que, reconhecida a nulidade da contratação por desrespeito à regra do concurso público (que inclui o desvirtuamento da contratação temporária), o servidor tem direito ao depósito do FGTS, conforme a tese firmada em sede de repercussão geral (RE 596.478/RR).

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Tal circunstância demonstra a continuidade da prestação dos serviços e a demanda de caráter permanente para o cargo, afastando a alegação de excepcionalidade e descaracterizando a contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Por conseguinte, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme disposto em sede de sentença.

Assim, a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o Município ao pagamento do FGTS encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do TJES.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)